Tribunal: TJPA
Processo: 0807184-02.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807184-02.2022.8.14.0401

APELANTE: ED WILSON CAVALCANTE DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §13º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PRESENÇA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA.
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. PRESENÇA DE CRITÉRIO JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO SENTENCIANTE. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.
In casu
, a palavra da vítima, aliada ao laudo pericial, forma um conjunto amplo e seguro a respeito do crime, no sentido da prática de lesões corporais no âmbito doméstico, afastando-se o pleito absolutório.

2. Denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima, diante do relato seguro e constante da ofendida na polícia e em juízo, além disso, tais fatos foram corroborados por outros meios de prova acostados aos autos, como a prova material (laudo pericial).

3. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas constantes do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

4. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 129, §13º, do CPB, tendo o juízo singular fixado a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, ou seja, ainda próximo do mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 01 (um) ano a 04 (quatro) anos de reclusão, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não
ocorreu in casu
, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, a saber: os motivos do crime, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

5. Mostra-se inviável o redimensionamento da pena-base do apelante, como pleiteado pela defesa, devendo ser mantida a reprimenda arbitrada pelo juízo
a quo
, por nenhum reparo merecer. O magistrado fez uso dos requisitos legais e utilizou o seu poder discricionário, respeitando o princípio do livre convencimento motivado.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Ed Wilson Cavalcante do Carmo
(nascido em
20/12/1971
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
03/10/2023
, doc. ID 17277942, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA,
Dr. João Augusto de Oliveira Jr
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do CPB (
lesão corporal – violência praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 17277897) que,
Ed Wilson Cavalcante do Carmo praticou a infração penal de lesão corporal contra sua companheira Erica Magaly Nogueira
, fato ocorrido em
15/02/2022
, aproximadamente às 01h00min..

Nos termos da sua oitiva policial, a vítima asseverou que, no dia e hora acima especificados, as partes tiveram um
desentendimento
, pois Ed Wilson a acusou de “estar com outros homens”, fato que a vítima negou. Entretanto, em ato contínuo,
o denunciado começou a agredi-la com socos e chutes, além de se armar com uma chave de fenda, aplicando socos na vítima na coxa direita, mão esquerda e pescoço
.

Frise-se que o denunciado, durante sua oitiva policial, confirma que as partes tiverem um desentendimento no dia dos fatos,
além de afirmar que agrediu fisicamente a vítima, com uma chave de fenda na

região da coxa, pescoço e chegou a empurrá-la, entretanto negou que tenha dado chutes na mesma
.

Em
razões recursais
(doc. ID 17277947), a defesa requer a
absolvição
do apelante pela
insuficiência de provas
, em face de
depoimentos controversos
, o que viola o
princípio do

in dubio pro reo
.

Alternativamente, pugna pela
revisão na dosimetria da pena
, com a
aplicação da pena no mínimo legal
, vez que o apelante é
réu primário
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 17277952), a representante do Órgão Ministerial manifesta-se pelo
total improvimento
do recurso, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 17607361).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante pela insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
.

Com base nas razões recursais, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
a acusação não teria conseguido provar a ocorrência da prática da conduta delituosa pelo réu por insuficiência de provas
, já que
a condenação se baseou em depoimentos controversos
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade do crime de lesão corporal
(art. 129, §13º, do CPB) é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 17277894), pelo
Inquérito por Portaria
(doc. ID 17277894), pelo
Laudo nº 2022.01.001498-TRA – Perícia de Lesão Corporal
(doc. ID 17277894), o qual concluiu que
“houve ofensa à integridade corporal da vítima, por meio de ação contundente (...) escoriação linear, com 4,5 cm de comprimento, localizada em região palmar da mão esquerda e ferida contusa, de formato irregular, de 7,0 cm de comprimento, localizada em região de panturrilha esquerda”
, bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

A autoria delitiva resta evidenciada nos autos, através do
depoimento firme e coerente prestado pela vítima nas fases policial e judicial
, bem como pelos
depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo
, esclarecendo a dinâmica dos fatos com segurança.

Na
polícia
, a ofendida
Erica Magaly Nogueira
narrou (doc. ID 17277894): “Que foi vítima de violência doméstica/ lesão corporal dolosa, fato ocorrido por volta das 01:00h da madrugada no dia, hora e local citados no boletim de ocorrência policial, quando havia acabado de encerrar uma brincadeira (uma festa entre amigos) que ocorreu no bar de propriedade de seu companheiro Edson Wilson Cavalcante do Carmo, (...) – que Edson, sob efeito de bebida, dera início a uma discussão sem fundamento, começando a acusar a vítima de estar “com outros homens”, acusação que a vítima logo refutara; Que, em ato contínuo, o acusado começara a agredir a declarante com socos e chutes, e ainda se armara com uma chave de fenda, com a qual aplicara vários golpes na vítima (coxa direita, mão esquerda e pescoço); Que em seguida o acusado fugira do local, assim que a vítima começara a ligar, denunciando e solicitando ajuda ao CIOP/190; Que, poucos minutos após sua ligação, ali comparecera uma viatura da Polícia Militar/PA, cuja guarnição prestou auxílio a declarante, não tendo logrado êxito em localizar o acusado, tendo conduzido a declarante para a Unidade Especializada (DEAM), onde foi aconselhada a, primeiramente, passar por atendimento médico no HPSM Mário Pinotti (HPSM/Umarizal), local onde após receber assistência médica foi liberada; Que, oferecido abrigamento temporário para a declarante, esta recusou e disse não ser necessário; Que, ciente das medidas protetivas em caráter de urgência, a declarante não deseja solicitar nenhuma, visto que, após o ocorrido, entrou em contato com Edson e terminaram o relacionamento em consentimento e Edson não mais a procurou ou perturbou”.

A vítima
Erica Magaly Nogueira
, na
fase judicial
(doc. ID 17277919), descreve em detalhes a empreitada criminosa, asseverando: “Que na data do fato, o acusado agrediu a vítima. Que na data do fato, a vítima e o acusado estavam numa festa em um bar na Angustura, o acusado foi até um lanche e a vítima ficou na mesa com os amigos. Que a vítima olhou para o acusado, momento esse que o acusado falou “eu te peguei vagabunda, eu vi quando ela estava dando confiança pro outro”, e assim o acusado saiu. Que a vítima pediu para ir até a casa do acusado, ao chegar na casa, a vítima chegou no local e então o acusado a agrediu, perfurando a vítima com uma chave de fenda, a vítima ligou para a viatura, a mesma demorou. Que a vítima quebrou tudo que tinha dentro da casa pois estava com raiva, a viatura, ao chegar, deu o suporte para a vítima. Que a vítima precisou de atendimento médico, a vítima levou pontos. Que a vítima e o acusado estão separados há 2 meses. Que a vítima e o acusado tentaram retornar depois do ocorrido, porém o acusado era muito agressivo com a vítima. Que estava apenas o acusado e a vítima no momento da perfuração da chave de fenda. (...) Que a vítima não teve conhecimento do laudo do corpo de delito, porém o fez. (...) Que quando a vítima tomou conhecimento dos xingamentos apenas quando chegou na casa”.

O acusado
Ed Wilson Cavalcante do Carmo
, em seu
interrogatório judicial
(doc. ID 17277919), relatou: “Que no dia do fato, o acusado e a vítima estavam no lanche, o acusado falou para a vítima que já iria ir embora, e então foi para casa. Que o acusado acordou com a vítima batendo forte na porta, a vítima foi atrás do acusado, a vítima quebrou os equipamentos do acusado. O acusado saiu atrás do cachorro dele, que foi liberto pela vítima. Que o acusado não voltou pra casa porque ele seria preso caso retornasse a casa. Que o acusado não agride a vítima. Que a vítima é acostumada a quebrar as coisas”.

Por outro lado, na
fase policial
, o réu afirmou (doc. ID 17277894): “Que, neste momento, o declarante afirma que agrediu fisicamente Erica Magaly com uma chave de fenda na região da coxa, pescoço e chegou a empurrá-la, negando que tenha dado chutes na mesma; (...) Que, após a agressão física, o declarante mandou Erica Magaly ir embora, mas não foi; (...)”.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela
violência física
efetivada contra a vítima, diante do
relato seguro e constante da ofendida na polícia e em juízo
, além disso, tais fatos foram corroborados por
outros meios de prova
acostados aos autos, como a
prova material (laudo pericial)
.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

2. Da revisão na dosimetria da pena. Mínimo legal. Apelante primário.

A defesa
requer que seja verificada a exacerbação da pena que foi imposta ao recorrente
, com a
redução da pena-base ao mínimo legal
, em razão de
ser o apelante réu primário
.

No entanto, da análise dos autos, observa-se que tal alegação carece de qualquer fundamento, eis que o
quantum
da pena estabelecido na sentença condenatória se efetivou de
forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada
, dentro do
poder discricionário do magistrado do feito
, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende, nesse momento, explicitar que
a dosimetria da pena se baseia em um critério trifásico
: primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB
. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes
e
atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento
e
diminuição de pena
.

Vale destacar que,
no que concerne à aplicação da pena-base
, é inegável que ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto,
não se trata de discricionariedade livre
, e, sim, de uma
discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 129, §13º, do CPB, tendo o juízo singular fixado a
pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, ou seja,
ainda próximo do mínimo legal
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre
01 (um) ano a 04 (quatro) anos de reclusão
, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve
01 (uma) circunstância desfavorável
, a saber: os
motivos do crime
, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Portanto, em restando
circunstância judicial desfavorável
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

Esse entendimento foi inclusive sumulado por esse E. TJE/PA,
in verbis
:

Súmula nº 23.
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Como sabido, o juiz, na aplicação da pena-base, observará a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
, as
circunstâncias
, as
consequências
e o
comportamento da vítima
, de modo que,
in casu
,
a aplicação da pena cominada foi necessária e suficiente para a reprovação do crime
.

Analisando o caso, os
motivos do crime
devem ser
mantidos como

desfavoráveis
ao apelante, pois, conforme se infere dos autos,
a motivação para o delito se deu por ciúmes, logo eventuais contendas domésticas não justificam atitudes violentas
, nada havendo que se reparar neste aspecto.

In casu
, verifica-se que
a mensuração inicial realizada pelo juízo sentenciante não merece ser corrigida em seu
quantum
, pois estabelecida em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, uma vez que, dada a existência de
01 (um) critério judicial desfavorável
, fora ela
fixada ainda próximo do mínimo legal estabelecido no tipo penal
, restando a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão
, pela incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB (
ter praticado o ilícito prevalecendo-se da relação doméstica
).

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois,
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Mostra-se
inviável o redimensionamento da pena-base do apelante
, como pleiteado pela defesa, devendo ser mantida a reprimenda arbitrada pelo juízo
a quo
, por nenhum reparo merecer. O magistrado fez uso dos requisitos legais e utilizou o seu poder discricionário, respeitando o
princípio do livre convencimento motivado
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da pena-base imposta ao réu.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024